Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ENCEFALITE AUTOIMUNE. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento Rituximabe 10MG/ML (500MG) à agravante, portadora de encefalite autoimune, sob o argumento de que o fármaco não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Público é obrigado a fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA, quando cumpridos os requisitos do Tema 106 do STJ; (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ: (i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; (iii) existência de registro na ANVISA.
4. No caso concreto, verifica-se a imprescindibilidade do Rituximabe para o tratamento da encefalite autoimune da agravante, conforme laudo médico fundamentado que relata a ineficácia dos tratamentos padronizados pelo SUS, agravamento dos sintomas e risco de incapacidade permanente e óbito.
5. Comprovada a incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento de alto custo, sendo ela aposentada e beneficiária de justiça gratuita.
6. Confirmado o registro do medicamento na ANVISA para uso como agente antineoplásico, ainda que para indicação off-label no tratamento da enfermidade específica da agravante.
7. A Nota Técnica desfavorável do NatJus não prevalece sobre o laudo médico assistente, que apresenta fundamentação detalhada sobre a necessidade e urgência do tratamento para evitar prejuízos irreversíveis à saúde da paciente.
8. A existência de precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever do Poder Público de fornecer Rituximabe em condições análogas corrobora o direito da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Público é obrigado a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS quando preenchidos cumulativamente os requisitos do Tema 106 do STJ: imprescindibilidade ou necessidade comprovada por laudo médico, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.
2. Laudo médico circunstanciado e fundamentado tem prevalência sobre Nota Técnica desfavorável do NatJus quando demonstrada a necessidade urgente do medicamento para evitar danos irreversíveis à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, arts. 17, VIII, 18, V, 19; Lei Orgânica do DF, arts. 204, 207, XXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 04.05.2018; STF, Tema 793, RE no 855.178/SE, Plenário, j. 05.03.2015.